Tribunal: TJSP
Processo: 1071599-44.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Autor vítima de "sequestro relâmpago". Transações bancárias realizadas por terceiros criminosos, com utilização dos cartões e senhas do autor obtidos através de coação. Movimentações destoantes do perfil do correntista. Aplicação da Súmula 479 do STJ.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Autor vítima de "sequestro relâmpago". Transações bancárias realizadas por terceiros criminosos, com utilização dos cartões e senhas do autor obtidos através de coação. Movimentações destoantes do perfil do correntista. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor. Danos morais se fazem presentes. Verba reparatória fixada em R$5.000,00 cumpre a finalidade punitiva/reparatória. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.